Tribunal: TJBA
Processo: 8070827-45.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8070827-45.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA CRIANÇA COM TEA. DIREITO À SAÚDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência cível suscitado pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador contra o Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da mesma comarca, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta em favor de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando garantir tratamento multidisciplinar intensivo com base na metodologia ABA, custeado pelo Estado da Bahia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar ação envolvendo menor com TEA, na qual se postula a efetivação de tratamento de saúde especializado, diante do conflito entre juízo da Fazenda Pública e Vara da Infância e Juventude. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo da Vara da Infância e Juventude declina da competência por entender ausente situação de risco pessoal, sustentando que a matéria não atrairia a competência especializada da infância. 4. O entendimento anterior do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia vinculava a competência da Vara da Infância e Juventude à demonstração de risco pessoal à criança ou adolescente, com base no art. 148 do ECA. 5. Contudo, à luz do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do IAC nº 10 no RMS 64525/MT e do Tema 1058, reconhece-se a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude para processar e julgar demandas relativas a saúde e educação de menores, independentemente da demonstração de risco pessoal. 6. A jurisprudência do TJBA acompanha esse entendimento, fixando a competência da Vara da Infância e Juventude em ações envolvendo o direito à saúde de crianças e adolescentes, dada a natureza do direito fundamental em questão e a especialização da vara. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito julgado procedente. Tese de julgamento: (i) A Vara da Infância e Juventude possui competência absoluta para processar e julgar ações que envolvam o direito à saúde de crianças e adolescentes, ainda que não haja situação de risco pessoal. (ii) A especialização do juízo da infância e juventude decorre da matéria, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 do ECA, conforme interpretação firmada pelo STJ no Tema 1058 e no IAC nº 10. (iii) A proteção integral e prioritária dos direitos da criança e do adolescente justifica a atuação do juízo especializado sempre que estejam em jogo direitos fundamentais relacionados à saúde ou à educação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA (Lei 8.069/1990), arts. 98, 148, IV e parágrafo único, e 209; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 64525/MT, IAC nº 10, Tema 1058; TJBA, CC nº 8033676-50.2021.8.05.0000, rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 02.06.2022; TJBA, CC nº 8023258-53.2021.8.05.0000, rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 07.06.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA nº 8070827-45.2024.8.05.0000, onde figura como Suscitante o JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e, como Suscitado, o JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, para declarar a competência do JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SALVADOR para processamento e julgamento da ação de origem. Sala das Sessões, Presidente Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator Procurador(a) de Justiça